Tribunal: TJBA
Processo: 0371972-22.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0371972-22.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Santa Casa de Misericórdia da Bahia Advogado(s): HUMBERTO VIEIRA BARBOSA NETTO APELADO: Município de Salvador e outros Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA A ENTIDADE ASSISTENCIAL. EXTENSÃO DA IMUNIDADE À Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD / TAXA DE LIXO). INEXISTÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da cobrança de TRSD (Taxa de Lixo) 2009, 2010 e 2011. 2. A constitucionalidade da Taxa de Lixo, cobrada na forma da legislação local, é remansosa no Supremo Tribunal Federal, inclusive, cristalizada na Súmula Vinculante nº 19: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.” Tal entendimento foi ratificado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 576.321 QO-RG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/02/2009, Tema 146. Precedentes recentes da suprema corte sobre a temática. 3. A nossa Carta Republicana, em seu art. 150, estabelece quais as entidades imunes à tributação de seu patrimônio, renda ou serviços, quais sejam: os partidos políticos, as fundações por eles instituídas, as entidades sindicais dos trabalhadores e as instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos. De acordo com imperativo constitucional, qualquer subsídio ou isenção tributária, somente se dará por lei específica, conforme previsão do art. 150, §6º da CF. 4. Quanto a extensão da imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, tem-se que a regra da imunidade se refere única e exclusivamente aos impostos, consoante previsão expressa. In casu, o artigo 163, VI, do Código Tributário do Município de Salvador, estabelece as entidades excluídas da incidência da TRSD. 5. Em que pese a argumentação da apelante de que sua imunidade tributária seria extensível também para a taxa de lixo, não restou comprovada sua condição de imune à referida taxa conforme previsão da legislação local. 6. Apelo não provido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0371972-22.2012.8.05.0001, em que são apelante e apelado, respectivamente, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA e MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, pelos motivos constantes no voto condutor.